Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-28.2024.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009126-28.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FALHA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROTOCOLO INDIVIDUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Alegação genérica. O Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 268788798), que julgou
provido
o recurso inominado interposto pela parte reclamada, para julgar improcedente o pedido inicial.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de manter integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

A agravada em contrarrazões alegou
preliminarmente
a
inadmissibilidade de interposição de agravo interno em juizado especial
e no mérito, sustenta a ausência de ato ilícito. Requer a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto a preliminar agitada consistente na inadmissibilidade de interposição de agravo interno em juizado especial. Nos termos do artigo 1.021 do CPC:
′′Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.′′

Em detida análise dos autos, impõe-se afirmar que o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que a empresa reclamada interrompeu o fornecimento de água na residência do autor, no período de
28/08/2024 ao dia 07/09/2024
. Narra que em entrevista aos jornais locais, o gerente da empresa reconheceu o fato ocorrido, informou ruptura na adutora que impactou 90% do abastecimento na cidade e enfatizou que a responsabilidade pela falta de água no município é de inteira responsabilidade da empresa reclamada. Relata que comprou galões de água mineral, pelo período de 10 dias.

Em sede de contestação a reclamada aduz que autor possui a
matrícula de nº 6631-1
sob sua titularidade. Aduz que o autor não apresentou reclamação por falta de abastecimento em sua residência. Além disso, informa que as manutenções que geraram a interrupção no bairro
Novo Horizonte
, local da residência do autor, ocorreram no dia
02/09/2024
.

Verifico que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Isso porque, da análise do conjunto fático-probatório, constata-se que inexiste

comprovação específica e individualizada do alegado problema no fornecimento de água para a parte reclamante, com indicação de registros formais ou evidências concretas que vinculem diretamente o dano à sua residência e período mencionado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

A propósito: (N.U 1043988-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

E de minha relatoria: (N.U 1020711-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id.

268788798).

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025